Tribunal: STF
Processo: AI 671406
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
   APLICAÇÃO DE ENUNCIADO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO -
   AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO
   IMPROVIDO.
- O recurso de revista, no âmbito do processo
   trabalhista, qualifica-se como típico recurso de natureza
   extraordinária, estritamente vocacionado à resolução de questões
   de direito. O recurso de revista - considerada a natureza
   extraordinária de que se reveste - não se destina a corrigir a má
   apreciação da prova ou a eventual injustiça da decisão. Doutrina.
   Precedentes.
O debate em torno da aferição dos pressupostos de
   admissibilidade do recurso de revista não viabiliza o acesso à
   via recursal extraordinária, por envolver discussão pertinente a
   tema de caráter eminentemente infraconstitucional.
   Precedentes.
- Situações de ofensa meramente reflexa ao texto
   da Constituição não viabilizam o acesso à via recursal
   extraordinária, cuja utilização supõe a necessária ocorrência de
   conflito imediato com o ordenamento constitucional. Precedentes.